Tribunal: TCU
Processo: 039.816/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em função da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), exercício de 2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Orlanda Marques Garcia, condenando-a ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente recolhidas, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data Valor (R$) Identificador 1o/1/2020 266,24 Débito 18/2/2020 8.280,00 Débito 18/2/2020 960,00 Débito 18/2/2020 4.284,00 Débito 18/2/2020 7.130,00 Débito 18/2/2020 560,00 Débito 18/2/2020 16.062,00 Débito 10/3/2020 7.985,60 Débito 12/3/2020 9.439,20 Débito 12/3/2020 627,20 Débito 13/3/2020 1.088,00 Débito 13/3/2020 4.858,80 Débito 13/3/2020 22.486,80 Débito 3/4/2020 7.557,80 Débito 3/4/2020 8.859,60 Débito 3/4/2020 593,60 Débito 3/4/2020 19.274,40 Débito 3/4/2020 1.024,00 Débito 3/4/2020 4.571,40 Débito 28/4/2020 7.557,80 Débito 28/4/2020 1.024,00 Débito 28/4/2020 19.274,40 Débito 28/4/2020 4.571,40 Débito 28/4/2020 8.859,60 Débito 4/5/2020 593,60 Débito 1o/6/2020 593,60 Débito 1o/6/2020 8.859,60 Débito 1o/6/2020 1.024,00 Débito 1o/6/2020 4.571,40 Débito 1o/6/2020 7.557,80 Débito 1o/6/2020 19.274,40 Débito 3/7/2020 1.024,00 Débito 3/7/2020 8.859,60 Débito 3/7/2020 593,60 Débito 3/7/2020 19.274,40 Débito 3/7/2020 7.557,80 Débito 3/7/2020 4.571,40 Débito 5/8/2020 19.274,40 Débito 5/8/2020 7.557,80 Débito 5/8/2020 593,60 Débito 5/8/2020 1.024,00 Débito 5/8/2020 4.571,40 Débito 5/8/2020 8.859,60 Débito 2/9/2020 1.024,00 Débito 2/9/2020 7.557,80 Débito 2/9/2020 8.859,60 Débito 2/9/2020 19.274,40 Débito 3/9/2020 4.571,40 Débito 3/9/2020 593,60 Débito 2/10/2020 19.274,40 Débito 2/10/2020 7.557,80 Débito 2/10/2020 4.571,40 Débito 2/10/2020 593,60 Débito 2/10/2020 8.859,60 Débito 8/10/2020 1.024,00 Débito 31/12/2020 2.769,50 Crédito 9.2. aplicar à Sra. Maria Orlanda Marques Garcia a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Breno Lima de Almeida e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência.